Tribunal: TJDFT
Processo: 0700329-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. RESOLUÇÃO 11/2020 DESTE TJDFT. CRIAÇÃO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA E EXCLUSIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS SUCUMBENCIAIS. COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3o DA RESOLUÇÃO 11/2020. EXECUÇÕES FISCAIS NÃO SENTENCIADAS E REDISTRIBUÍDAS À VARA CRIADA. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. A Resolução 11/2020 deste Tribunal de Justiça criou, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, e estabeleceu, no seu art. 3o, caput, a competência exclusiva do referido juízo para “processar e julgar ações de execução fiscal relativas a créditos decorrentes da cobrança de ICMS, isoladamente, inscritos em dívida ativa do Distrito Federal e de suas autarquias, bem como os embargos à execução e eventuais ações incidentais a elas correspondentes”.
2. Por sua vez, o parágrafo único do art. 3o da aludida resolução prevê a redistribuição para a nova vara dos processos de execução fiscal relativos às ações indicadas no seu caput, com exceção das execuções fiscais já sentenciadas.
3. Os embargos à execução em fase de cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais não se subsomem à exceção prevista no parágrafo único do art. 3o da Resolução 11/2020 deste TJDFT, de modo que devem os seus autos serem redistribuídos à 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, seguindo a regra geral prevista no caput do referido dispositivo normativo.
4. Caso concreto em que as informações do juízo suscitado noticiam que também a execução fiscal contra qual foram opostos os embargos será redistribuída ao juízo suscitante porque nela ainda não foi proferida sentença.
5. Conheço do conflito negativo de competência e declaro competente o suscitante, o juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal.